Tribunal: TJBA
Processo: 8050570-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050570-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAIRA DE ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL FONSECA LIMA, ALEXANDRE BRANDAO MANCIOLA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO, ELOI CONTINI, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu embargos de terceiro sem resolução do mérito, após exclusão voluntária de averbação premonitória pelo banco executado, condenando a parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se é cabível a extensão integral do benefício da gratuidade de justiça para abranger custas recursais e honorários de sucumbência; e (ii) se o banco que promoveu averbação premonitória deve ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A gratuidade de justiça deve ser concedida integralmente quando comprovada a hipossuficiência da parte, abrangendo todas as despesas processuais, incluindo custas recursais e honorários advocatícios, conforme previsto no art. 98, §1º, do CPC, especialmente quando o pagamento comprometer significativamente o sustento da parte.
4 - O princípio da causalidade determina que quem deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os custos processuais, sendo aplicável quando a conduta de uma das partes foi o fator determinante para o surgimento do litígio, independentemente do resultado final do processo.
5 - O princípio da causalidade impõe que a parte responsável pela instauração da demanda arque com os custos processuais. No caso, a averbação premonitória realizada pelo Banco Bradesco S.A., após decisão em processo anterior em que também foi demandado, foi o ato que levou a apelante a ajuizar os embargos de terceiro, ao ser surpreendida pela restrição no registro do imóvel. Assim, sendo o banco o causador do litígio, é razoável atribuir-lhe a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se dá provimento para estender integralmente o benefício da gratuidade de justiça e inverter os ônus da sucumbência, condenando o banco apelado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.
8050570-93.2024.8.05.0001
,

em que são partes apelante

MAIRA DE ARAUJO OLIVEIRA

e apelado,
BANCO BRADESCO SA.,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente